Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715887-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Instituto AOCP Embargados: Kelson Fernandes da Silva Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela entidade Instituto AOCP contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado por Kelson Fernandes da Silva, ora embargado (Id. 51205686). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o primeiro embargado no prazo de 5 (cinco) dias e o ente público embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator